Tribunal: STF
Processo: RHC 81034
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        ESTELIONATO.
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÕES:
a) - de inépcia da denúncia; b) - de falta de
fundamentação da decisão que a recebeu; c) - de atipicidade
dos fatos imputados; d) - de falta de justa causa para a
ação penal. Alegações repelidas.
1.      A denúncia preenche os requisitos legais e está
apoiada nos elementos informativos obtidos no inquérito
policial.
2.      O ato imputado é o descrito, em tese, na lei
penal, não podendo, pois, ser considerado atípico.
3.      Há, enfim, justa causa para a ação penal, que,
então, não deve ser trancada, relegando-se para a instrução
a melhor apuração dos fatos.
4.      Ao receber a denúncia, o magistrado,
implicitamente, considerou-a apoiada nos autos do Inquérito
e de conformidade com o art. 43 do Código de Processo Penal,
não se lhe podendo exigir maior explicitação, quanto aos
fundamentos de tal decisão.
5.      Recurso ordinário improvido.
9